Tribunal: TJDFT
Processo: 0717918-80.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0717918-80.2023.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: PIJ NEGOCIOS DE INTERNET LTDA - ME RECORRIDO: MARIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA, 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. EMPRESA DE DIVULGAÇÃO. PARCERIA COMERCIAL. DISPONIBILIZAÇÃO DE “LINKS” DIRECIONADORES. CNPJ INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO. PARCERIA COMERCIAL. POSICIONAMENTO QUE DÁ CREDIBILIDADE AOS CONSUMIDORES. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. CUMPRIMENTO DA OFERTA VEICULADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. 1. Presentes os pressupostos processuais, recurso recebido. 2. A legitimidade passiva para a causa, consoante a Teoria da Asserção, deve ser analisada em atenção aos fatos relatados na petição inicial, de modo que eventual apuração sobre a responsabilidade é matéria atinente ao mérito, o que será oportunamente analisado. Preliminar Rejeitada. 3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990). 4.Todos aqueles fornecedores que integram cadeia de consumo, auferindo, de alguma maneira, vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, respondem solidariamente pelos prejuízos causados aos consumidores, nos termos do art. 7o, parágrafo único e art. 25, §1o, todos do CDC. 5. Além de divulgar os produtos da recorrida/123 milhas, a recorrente disponibilizava em suas plataformas “links” de acesso aos consumidores. Outrossim, posicionava-se perante os consumidores em suas redes sociais, atestando a confiabilidade da empresa 123 milhas, produzindo inclusive “lives” de mais de sessenta minutos, a fim de levar os consumidores a confiarem na empresa e adquirirem seus produtos. 6. Nos termos do art. 30 do CDC, qualquer informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato a ser celebrado. 7. Nessa toada, conforme art. 35. Do CDC, “Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha: I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade; II - aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente; III - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos.” Desse modo, diante da negativa da recorrida 123 Viagens ao cumprimento da oferta realizada, emerge para a recorrida o direito de se valer de uma das alternativas mencionadas. 8.Assim, estando configurada a responsabilidade e da recorrente, bem como tendo sido juntadas aso autos provas suficientes dos danos materiais suportados pela recorrida, o desprovimento do recurso é medida que se impõe. 9. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios. PRELIMINAR REJEITADA. 10. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação a recorrida 123 Milhas, observada a disposição inserta no artigo 55 da Lei no 9.099/95. A autora recorrida não apresentou contrarrazões aos recurso. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Embargos de declaração opostos pela ré/recorrente/embargante nos quais aponta vício de contradição no acórdão. Aduz a embargante que “Neste ponto reside a contradição da decisão: fundamentar que a PIJ Negócios de Internet Ltda. ultrapassou o papel de mero anunciante com base em condutas praticadas por todo e qualquer prestador de serviços de publicidade. 3. Inicialmente, oportuno ressaltar que a via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos. 4. Na hipótese, verifica-se que não há contradição ou qualquer erro de premissa a se sanarem. Pretende a embargante que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente. 5. Restou devidamente fundamentado no acórdão o entendimento de que “6. Nos termos do art. 30 do CDC, qualquer informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato a ser celebrado. 7. Nessa toada, conforme art. 35. Do CDC, “Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha: I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade; II - aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente; III - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos.” Desse modo, diante da negativa da recorrida 123 Viagens ao cumprimento da oferta realizada, emerge para a recorrida o direito de se valer de uma das alternativas mencionadas.”. 6. Tem-se, portanto, que não há qualquer vício no acórdão embargado, pretendendo a embargante, tão somente, a alteração do entendimento desta e. Turma, o que não se admite pela via eleita. 7. Embargos conhecidos e rejeitados. “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. PRECLUSÃO. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA PRECLUSA. VIA INADEQUADA. RECURSO PROTELATÓRIO. CONDUTA TEMERÁRIA. ATECIPAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Embargos de declaração opostos pela ré/recorrente/embargante nos quais não aponta qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas, como afirmado, pretende “a satisfação do fundamental requisito do prequestionamento explícito, exigido pelas Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal”. 3. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos. 4. Na hipótese, verifica-se que não há qualquer omissão no acórdão a sanar. Objetiva a embargante uma espécie de inovação jurídica ao utilizar-se de instrumento processual com o fito totalmente diverso de sua natureza, até porque as questões por ela levantadas nem mesmo foram objeto de análise prévia. 5. Além disso, importante destacar que a oportunidade para a embargante lançar eventual prequestionamento já precluiu. Nota-se que há obscura intenção da embargante em tumultuar e protelar o feito. Isso porque já opôs prévio embargos de declaração e agora apresenta novos embargos com finalidade de “prequestionamento”. Ressalte-se, ainda, que na seara dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com o propósito de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE). 6. Assim, evidente o abuso do direito de recorrer, com intuito meramente procrastinatória, pelo que cumpre ao julgador advertir a parte recorrente da possibilidade de decretação antecipada do trânsito em julgado, com baixa dos autos, neste sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS COM MAJORAÇÃO DE MULTA. 1. A ausência, no acórdão, de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, torna inviável o acolhimento dos embargos declaratórios. 2. A insistência dos embargantes diante das sucessivas oposições de embargos de declaração contra acórdão impugnado, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que, in casu, autorizam a majoração da multa, nos termos do art. 1.026, § 3o, do Código de Processo Civil. 3. Embargos não conhecidos, com a majoração de multa para 5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 3o, do Código de Processo Civil. (EDcl nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.815.928/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 12/4/2022, DJe de 22/4/2022.). 7. Em razão da litigância de má-fé ante recurso manifestamente protelatório, nos termos do art. 80, inciso VII do CPC, condeno a recorrente a pagar às recorridas multa que fixo em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa. 8. Por fim, em razão do abuso do direito de recorrer, decreto a antecipação do trânsito em julgado dos autos na data da publicação desta decisão, determinando a imediata baixa dos autos à origem. 9. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.” A parte recorrente sustenta violação aos art. 5o, LV e XXXV da CRFB, por ter o Acórdão vergastado reconhecidoa ocorrência de litigância de má-fé e, por consequência decretado a antecipação do trânsito em julgado dos autos na data da publicação daquela decisão, determinando a imediata baixa dos autos à origem. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado (ID 63764922). Não há contrarrazões. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados (art. 5o, LV e XXXV da CRFB) não foram objeto de debate na turma recursal, e, ainda que opostos embargos de declaração para sanar eventual vício de omissão, compete somente ao STF reconhecê-la, para fins de prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC. Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Ademais, o STF declarou a inexistência de repercussão geral ao se discutir a responsabilidade civil extracontratual e consequente indenização por dano moral, conforme tema 880 de Repercussão Geral: EMENTA: DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. MATÉRIA FÁTICA E INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à indenização por dano moral decorrente de responsabilidade civil extracontratual. (ARE 945271 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124 DIVULG 15-06-2016 PUBLIC 16-06-2016) Outrossim, não é possível, em sede de Recurso Extraordinário, a modificação das premissas fáticas e probatórias estabelecidas nas instâncias ordinárias, vedação essa estabelecida no enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do E. STF, de modo que não é possível alterar as conclusões do Acórdão, firmada nos seguintes termos: “Além disso, importante destacar que a oportunidade para a embargante lançar eventual prequestionamento já precluiu. Nota-se que há obscura intenção da embargante em tumultuar e protelar o feito. Isso porque já opôs prévio embargos de declaração e agora apresenta novos embargos com finalidade de “prequestionamento”. Ressalte-se, ainda, que na seara dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com o propósito de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE). 6. Assim, evidente o abuso do direito de recorrer, com intuito meramente procrastinatória, pelo que cumpre ao julgador advertir a parte recorrente da possibilidade de decretação antecipada do trânsito em julgado, com baixa dos autos (...) 7. Em razão da litigância de má-fé ante recurso manifestamente protelatório, nos termos do art. 80, inciso VII do CPC, condeno a recorrente a pagar às recorridas multa que fixo em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa. 8. Por fim, em razão do abuso do direito de recorrer, decreto a antecipação do trânsito em julgado dos autos na data da publicação desta decisão, determinando a imediata baixa dos autos à origem.” Sendo essa a hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 26 de setembro de 2024. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente em exercício da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal